Tribunal: TJPA
Processo: 0803149-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803149-09.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: LYGIA BASTOS VELOSO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
. PEDIDO VISANDO À NULIDADE DE ATO DECORRENTE DE INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA. TUTELA NEGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA À COMUNA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. NÃO OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual por Videoconferência
da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Convocada)
.

Belém/PA, 22 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LYGIA BASTOS VELOSO

visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em desfavor de
Município de Belém
e
Procuradoria Geral do Município de Belém
,
indeferiu o pedido de liminar, nos seguintes termos (Id. 2936918), “verbis”:

“...

ISTO POSTO, considerando que a impetrante não demonstrou a plausibilidade ou a relevância dos motivos em que se assenta o pedido, com supedâneo no art. 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009,
DENEGO a medida liminar requerida
.

Notifique-se as autoridades apontadas como coatoras, através de ofício, entregando-lhes a segunda via da petição inicial com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que julgarem necessárias, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009.

Com fundamento no art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, dê-se ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito.

Após, sigam os autos ao Ministério Público.

...”

Em suas razões (Id. 2936912
), a agravante aduz, em resumo, que teve lavrado contra si autos de infração para cobrança de crédito tributário decorrente de ISS referentes aos exercícios de 2012 a 2016, cujas impugnações administrativas foram interpostas à época em que exercia a condição de substituta em exercício no Cartório Chermont – 1º Ofício de Notas de Belém do Pará.

Diz que os autos de infração foram julgados procedentes, tendo a autoridade administrativa determinado a intimação do contribuinte para pagamento ou interposição de recurso voluntário.

Alega que essas intimações foram dirigidas ao seu antigo endereço profissional, onde, à época, já estava funcionando o Cartório do 5º Ofício de Notas, onde a titular, Kenia Martins, assinou-as.

Informa que, diante da situação, procurou a Procuradoria Municipal, requerendo por meio de processo administrativo nº 000362/2020 a nulidade das intimações das decisões de 1ª instância administrativa referentes aos autos de infração e, também, que novas intimações fossem expedidas para o seu atual endereço, porém esses pedidos foram negados.

Explica que, por conta disso, teve cerceado o seu direito de defesa, tendo em vista que só tomou ciência efetiva dos julgamentos das suas impugnações quando recebeu os protestos extrajudiciais das certidões de dívida ativa.

Aduz que pretende, com o ajuizamento da ação constitucional, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o art. 151, III, do CTN.

Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de ser reconhecida a nulidade da intimação na via administrativa, ordenando-se a renovação do ato no seu endereço atualizado e, no mérito, o provimento do recurso.

Junta documentos.

Os autos vieram à minha relatoria.

Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 3065732).

A agravante interpôs agravo interno (id. 3164674), que foi contrarrazoado (id. 3210163), tendo sido julgado desprovido (id. 3607275).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 4327275).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

Reafirmo que estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. Passo à sua análise.

Cinge-se a controvérsia acerca da validade ou não da intimação administrativa endereçado ao antigo endereço da agravante.

Em suas razões, a agravante, em resumo, defende a existência de nulidade, alegando ter sido cerceado seu direito de defesa, pois não mais exercia suas funções laborais no antigo endereço, onde antes era localizado o Cartório Chermont e hoje, Cartório do 5º Ofício de Notas, tendo sido recebidas as intimações pela Sra. Kenia Martins.

Acerca da questão, tem-se que a intimação administrativa questionada é decorrente de procedimentos administrativos instaurados perante o departamento competente da Prefeitura Municipal de Belém, em que se discutia a validade de autos de infração lavrados em decorrência de supostos débitos de ISS do período de 2012 a 2016.

A intimação administrativa que se pretende anular foi realizada no endereço onde funcionava o antigo Cartório de 1º Ofício de Notas, constante nos assentamentos cadastrais no Município, local onde por longos anos funcionou o referido Cartório, conforme externado no documento constante no Id. 2936918, pág. 22.

Diante disso, ciente dos trâmites administrativos fiscais, e tendo em vista a mudança de endereço do Ofício, deveria a parte recorrente ter atualizado seus dados cadastrais junto à Administração Municipal e informado a cessação das suas atividades naquele local, fazendo-o em conformidade com o art. 62 da Lei Municipal nº 7.056/77
[1]
, sendo inapropriado agora invocar em sua defesa, por ter sido a intimação realizada no antigo local de trabalho, que houve ofensa a sua ampla defesa.

O fato de terceira pessoa ter recebido intimação administrativa no endereço onde funcionava o Cartório, por outro lado, não torna nulo o ato, conforme entendimento jurisprudencial a seguir reproduzido, “verbis”:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.602.112 – PE

(2016/0134328-1)

RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES

RECORRENTE: JOSE SOUZA SOARES

ADVOGADO: MINARTE FIGUEIREDO

BARBOSA FILHO - PE027171

RECORRIDO: FAZENDA NACIONAL

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso especial interposto por

José Souza Soares, com amparo nas alíneas

"a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo TRF 5ª Região assim ementado (e-STJ, fls. 1.330-1.331):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO.

DESCABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ SOUZA SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo agravante, que pretendia a nulidade do lançamento do crédito tributário com base no fato de que jamais fora intimado pessoalmente acerca do procedimento administrativo, sendo-lhe retirado o direito ao contraditório.

2. Nas razões recursais, aponta o agravante, em síntese, que, da análise do procedimento administrativo que originou o débito, percebe-se que a intimação nº. 34/2014/IRF/PLA/PE/SORAC, relativa à comunicação do Acórdão nº. 11-42.121 - 1ª Turma da DRJ/REC que julgou improcedente a impugnação do agravante, foi recebida por terceiro, ou seja, não foi efetivada a intimação pessoal do recorrente, devendo ser considerada nula de pleno direito tal intimação e, em consequência, todos os atos processuais seguintes.

3.
Primeiramente, a despeito de a intimação nº. 34/2014/IRF/PLA/PE/SORAC, relativa à comunicação do Acórdão nº. 11-42.121 da 1ª Turma da DRJ/REC, ter supostamente sido recebida por terceira pessoa que não a devedora, ora agravante, é fato que esta já havia sido notificada anteriormente do lançamento do crédito tributário em questão no endereço indicado e que, inicialmente, teve, sim, oportunizado o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

4. Assim, descabe cogitar-se da nulidade do procedimento administrativo com base na alegação de que agora, em face do julgamento do recurso pela DRJ/REC, houve a ausência de intimação pessoal da recorrente, pois alega ter sido esta efetivada no nome da Sra. Genilda deSouza Alves, pessoa estranha à lide.

5. Ora, em verdade, conquanto o nome desse terceiro conste do verso do Aviso de Recebimento (AR), o fato é que a notificação a respeito do referido julgamento administrativo foi direcionada ao endereço utilizado para a comunicação inicialmente realizada à agravante, razão pela qual é de se presumir que houve a regular ciência da decisão administrativa ora discutida.

6. Agravo de instrumento desprovido.

Os embargos de declaração opostos pelo contribuinte foram rejeitados.

Em suas razões, o recorrente levanta prefacial de ofensa ao art. 535 do CPC/1973, acusando omissão quanto à alegada inaplicabilidade da teoria da aparência em se tratando de pessoa física.

No mérito, aponta violação dos mesmos dispositivos considerados suprimidos, invocando também o enunciado da Súmula 392/STJ.

Sustenta, em síntese, "a impossibilidade de aplicação da 'teoria da aparência' e, em consequência, defende que a intimação, ainda que enviada para o seu endereço, porém recebida por terceiro estranho ao processo administrativo, não pode ser considerada válida, devendo ser considerada nula de pleno direito tal intimação" (e-STJ, fl. 1.374).

Assevera que, "por culpa exclusiva da ora Recorrida, o ora Recorrente jamais foi intimado pessoalmente, tampouco lhe foi oportunizado o direito de recorrer do julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil, vindo somente tomar ciência do acórdão quando do ajuizamento da execução fiscal, maculando desta forma o texto constitucional (porquanto é direito constitucional a ampla defesa na esfera administrativa) e a própria higidez do crédito exequendo" (e-STJ, fl. 1.376).

Colaciona diversos precedentes com o fito de caracterizar o dissídio jurisprudencial proposto.

Sem contrarrazões recursais.

Admitido o recurso especial na origem (e-STJ, fl. 1.453), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

Quanto à preliminar, não há se falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem, como se verifica no presente caso, se pronuncia de forma clara e objetiva sobre a questão posta nos autos, tendo o decisório se mostrado suficientemente fundamentado para embasar a decisão.

Assim, não prospera a pretensão de nulidade do aresto por omissão.

Com relação ao mérito propriamente, verifica-se que o recurso especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade, porquanto se observa argumento exarado no aresto combatido que não foi objeto de impugnação específica pelo recorrente, concernente ao fato de que o devedor já havia sido notificado anteriormente do lançamento do crédito tributário em questão, no endereço indicado, tendo sido oportunizado o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

Nesse contexto, a insurgência encontra o óbice da Súmula 283/STF, visto que subsiste fundamento incólume ao recurso da União.

A respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PELO ESTADO. ALERGIA À LACTOSE. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA 211/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS PARA SUSTENTAR A PRETENSÃO INICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...] 3. Ausente a impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, o recurso especial não merece ser conhecido, por lhe faltar interesse recursal. Inteligência da Súmula 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.

[...] 5. Recurso especial não conhecido.

(REsp 1.367.651/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 3/12/2013) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4º, I e II, do RISTJ e a Súmula 568/STJ, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 24 de maio de 2019.

Ministro Og Fernandes

Relator

(Ministro OG FERNANDES, 29/05/2019) (grifei)

Em razão desse contexto, não identifiquei lesão aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LIV e LV, da CF/88, pois tal quadro poderia ter se desenrolado de maneira inversa se a agravante tivesse informado a mudança de endereço.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 22 de março de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 62 -
O contribuinte é obrigado a comunicar a cessação da atividade à repartição fiscal competente, no prazo de 30 (trinta) dias, contando da data do fato.

[1]

Art. 62 -
O contribuinte é obrigado a comunicar a cessação da atividade à repartição fiscal competente, no prazo de 30 (trinta) dias, contando da data do fato.

Belém, 25/03/2021